Tribunal: TJBA
Processo: 8035965-82.2023.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8035965-82.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÌZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA COMARCA DE SALVADOR E 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA.
INCOMPATIBILIDADE COM A SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
DEMANDA DE
EXPRESSÃO PATRIMONIAL NÃO AFERÍVEL.
INAPLICABILIDADE DO ART. 2º DA LEI Nº 12.153/2009. INCIDÊNCIA DO ART. 98, I DA CF/88.

PRECEDENTES DO TJBA.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do
conflito de competência nº
8035965-82.2023.8.05.0000
, em que figuram, como suscitante,
o JUÍZO DA 1ª VARA DOS SISTEMAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
, e, como suscitado, o
JUÍZO DA 6
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores das
Seções Cíveis Reunidas
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em

CONHECER
e
JULGAR PROCEDENTE
o conflito negativo
,
para declarar a competência do
juízo suscitado (6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador), pelas razões contidas no voto condutor.